Tribunal: STF
Processo: RE 68819
Classe: RE
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1971-12-10
Data de publicação: 1971-12-10

Ementa:
- Conselho Nacional de Petróleo. Aprovação das alterações nos estatutos de empresas distribuidoras de petróleo. Ilegalidade da exigência. Inocorrência de ofensa do art. 4º da Lei nº 2.004/53 e do art. 10, letra 'f', do  Decreto-lei nº 538/38. Recurso extraordinário não conhecido.